Tribunal: TJDFT
Processo: 0711216-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. RÉU ABSOLVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICOPELA CONDENAÇÃO. PROVA DUVIDOSA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu absolvido da acusação de infringir artigos 129, § 9o e 147 do Código Penal, por insuficiência probatória. O Ministério Público recorre pela condenação nos termos da denúncia.

2 As provas colhidas não sustentam a condenação: a vítima não confirmou o que dissera na fase inquisitorial e no curso da lide trocou mensagens carinhosas com o ex-companheiro, deixando dúvida insuperável quanto aos fatos alegados na ocorrência policial. Aplicação do princípio in dubio pro reo.
3 Apelação não provida.